Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.
2. Diante da previsão de honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes.
3. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.